Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008822-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MANOEL CONCEICAO DA COSTA - CPF: 353.801.951-72 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO.

CÁLCULOS COMPLEXOS
.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA.

INAPLICABILIDADE DOS CONSECTÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, que acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer excesso de execução e determinou o prosseguimento do feito por valor certo. O agravante sustenta a iliquidez do título executivo judicial, a necessidade de prévia liquidação, o afastamento da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC, e a adequação do seguro garantia judicial apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial é materialmente ilíquido, exigindo prévia liquidação de sentença; (
ii
) estabelecer se são devidas a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC diante da ausência de liquidez da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença pode ser instaurado de imediato apenas quando a apuração do valor depender de simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2o, do CPC.

A apuração do valor devido exige, no caso, exame técnico-contábil complexo, com reconstituição da evolução contratual, aplicação de taxas e verificação de compensações, o que afasta a liquidez do título.

A existência de divergência significativa entre os cálculos apresentados pelas partes reforça a necessidade de liquidação por meio de perícia contábil.

A ausência de definição do valor devido impede o reconhecimento de inadimplemento voluntário, requisito para incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

A determinação de liquidação prévia assegura o contraditório e a correta quantificação do crédito, sem prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A instauração do cumprimento de sentença exige título líquido ou passível de apuração por simples cálculo aritmético, sendo necessária a prévia liquidação quando houver complexidade técnica na apuração do valor. 2. A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC pressupõe obrigação
líquida, certa e exigível, não sendo aplicável em caso de título ilíquido dependente de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 509, §2o; 523, caput
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1042052-40.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026
.

TJMT
0001687-30.2009.8.11.0029, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021,
Publicado
no DJE 26/02/2021
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1008822-70.2026.8.11.0000
de decisão da
Vara Especializada em Direito bancário de Várzea Grande

que, em
Cumprimento
de
Sentença
em
Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito c/c Nulidade Contratual
e
Restituição
e
Indenização
p
or Danos Morais
, acolheu a impugnação ao cumprimento para reconhecer o excesso de execução de R$9.073,69, e determinou o prosseguimento do feito pelo valor de R$142.400,48.

O agravante alega que
argumenta que o título executivo judicial é materialmente ilíquido, pois
“não fixou valor certo, tampouco apresentou parâmetros matemáticos autoaplicáveis, exigindo apuração técnica para quantificação do crédito”.

Sustenta que a apuração demanda
“exame técnico-contábil, reconstituição da evolução contratual, aplicação de taxas [...] e verificação de compensações”
, não sendo possível simples cálculo aritmético.

Informa
ainda que o cumprimento de sentença foi instaurado de forma inadequada, com base em
“simples memória unilateral de cálculo, sem a formal instauração da fase de liquidação”
, violando os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Argumenta também que a ausência de liquidez impede a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

Aduz

que apresentou seguro garantia judicial no valor de R$227.620,75, o que demonstra boa-fé e garante o juízo, afastando qualquer mora voluntária.

Defende que tal garantia é equiparada a dinheiro, conforme art. 835, §2o, do CPC e jurisprudência do STJ
.

Por fim, pede
o reconhecimento da necessidade de prévia liquidação, nos termos do art. 509, I, do CPC
,
o afastamento da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC
e que
a apuração do valor devido observe rigorosamente os parâmetros do título judicial mediante cálculo técnico sob contraditório.

Antecipação da tutela recursal deferida para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento deste Recurso (Id
350882398
).

O agravado foi intimado para apresentar contraminuta, mas deixou transcorrer o prazo legal, conforme certidão de I
d
357979850.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O processo originou-se de
Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Débito c/c Nulidade Contratual
e
Restituição
e
Indenização
p
or Danos Morais
c
om Pedido
de
Tutela Antecipada
julgada parcialmente procedente para
determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado
.

Após o trânsito em julgado (Id
162535195
), teve início a fase de cumprimento de sentença (Id
163040526
).
O exequente requereu a intimação do banco para efetuar o pagamento de
R$183.360,27
(Id 163040526).
O banco executado apresentou manifestação e apólice de seguro garantia judicial no valor de R$227.620,75, seguida de impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo iliquidez e excesso de execução
(Ids
165728938
e
168132228
).

Em decisão de I
d
196045964, o juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução de R$9.073,69 e
determinando o prosseguimento pelo valor de R$142.400,48.

Inconformado, o
agravante
interpôs o presente
Recurso
, sustentando
a
inexequibilidade do título ilíquido, argumentando que a sentença não fixou valor certo nem apresentou parâmetros matemáticos autoaplicáveis, exigindo apuração técnica para quantificação do crédito. Defende a necessidade de prévia liquidação de sentença nos termos do art. 509, I, do CPC, bem como o afastamento da incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, diante da inexistência de obrigação líquida e do oferecimento tempestivo de seguro garantia judicial.

A controvérsia central reside na alegação do agravante de que o título executivo judicial é materialmente ilíquido, exigindo prévia liquidação de sentença antes do início do cumprimento de sentença.

O art. 509, § 2o, do CPC estabelece que quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. No entanto, quando a liquidação envolver cálculos complexos, como no presente caso, torna-se necessária a adoção do procedimento adequado para garantir a correta quantificação do valor devido.

No caso em análise, a apuração do montante devido exige exame técnico-contábil complexo, envolvendo reconstituição da evolução contratual, aplicação de taxas médias do BACEN, verificação de compensações e recálculo de encargos.

Portanto, considerando a complexidade da matéria e a significativa divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, entendo que a solução mais adequada é a anulação da decisão agravada, com a consequente determinação de realização de perícia contábil, a fim de apurar o valor correto da execução, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

Vale destacar que a produção dessa prova não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS.NECESSIDADEDELIQUIDAÇÃOPRÉVIA. DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA. CÁLCULOS COMPLEXOS. VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA DECISÃO. INSTAURAÇÃO DA FASE DELIQUIDAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de contratos bancários, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo banco executado e homologou os cálculos apresentados pelo credor no valor de R$ 729.214,82.

O agravante sustenta a existência de excesso de execução decorrente da capitalização indevida de juros de mora e da inclusão de operações não abrangidas pela condenação. Afirma, ainda, que apenas determinadas cédulas rurais estariam sujeitas à revisão, bem como invoca erro material nos cálculos e risco de enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a homologação direta de cálculos apresentados unilateralmente pelo exequente em cumprimento de sentença quando o título judicial determinou a apuração do valor devido em fase deliquidação; e (
ii
) verificar se, diante da complexidade dos cálculos e da divergência substancial entre os valores apresentados pelas partes, é necessária a instauração da fase deliquidaçãode sentença com apuração técnica do quantum
debeatur
.

III. Razões de decidir

O título executivo judicial fixou os critérios jurídicos para a apuração do valor devido, mas determinou que a quantificação do débito seria realizada em fase deliquidação, em razão danecessidadede identificar operações específicas, apurar valores pagos e recalcular encargos contratuais.

A não observância da instauração da fase deliquidação, revela procedimento incompatível com o título executivo judicial, configurando ofensa à coisa julgada e violação
ao art. 509 do CPC, que impõe a prévialiquidaçãoquando a sentença fixa apenas os critérios de apuração do valor devido, reservando para momento posterior a definição do quantum
debeatur
.

A significativa divergência entre os valores apresentados pelas partes evidencia anecessidadede apuração especializada, por meio de contadoria judicial ou perícia contábil, medida que assegura a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Decisão anulada de ofício para determinar a instauração da fase deliquidaçãode sentença. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A ausência deliquidaçãoformal da sentença impede a fixação segura do valor devido, sendo imprescindível a realização de perícia contábil para dirimir a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. 2. A existência de divergência substancial entre os cálculos das partes e a complexidade da apuração do débito impõem a instauração daliquidaçãode sentença, com apuração técnica por contadoria judicial ou perícia contábil.”

(N.U 1042052-40.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

O agravante sustenta, ainda, que ofereceu seguro-garantia judicial para assegurar o juízo (
IDs
165730098 e 165730100), nos termos da apólice no 1007500038055, no valor de R$ 227.620,75 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), em conformidade com o art. 835, § 2o, do CPC, sem que se possa imputar-lhe qualquer resistência injustificada.

O
artigo 523,
caput
, do CPC concede ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias para pagar o débito voluntariamente. O §1o do mesmo dispositivo impõe uma sanção processual clara para o inadimplemento:
"Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo docaput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento"
.

Contudo, a incidência de tais consectários pressupõe a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

No presente caso, não estando definido o valor efetivamente devido, por depender de liquidação técnica, não há inadimplemento voluntário apto a ensejar a aplicação da multa e dos honorários previstos no dispositivo legal.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §1o, CPC – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – RESERVA DO PERCENTUAL RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AVENÇADOS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – PREFERÊNCIA SOBRE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – REVOGAÇÃO DE MANDATO À ADVOGADA QUE ATUOU NA FASE DE CONHECIMENTO – PRETENDIDA RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA ADVOGADA NÃO PROVIDO.

Em caso de sentença ilíquida, como no caso, a aplicação da multa prevista no artigo 523 do CPC, só encontra cabimento após a fixação da quantia devida, por meio de sentença proferida em sede de liquidação.

Os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC.

Comprovada a contratação dos honorários advocatícios, é cabível a reserva do percentual a ele relativos, do montante a ser recebido pelo autor, em detrimento do crédito penhorado no rosto dos autos, ainda que esta constrição seja prévia.

Somente o advogado constituído nos autos possui interesse processual para discutir eventual direito à verba honorária, cabendo ao causídico que teve seu mandato revogado, ajuizar ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais
”.
(N.U 0001687-30.2009.8.11.0029, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021,
Publicado
no DJE 26/02/2021)

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para determinar
a instauração da fase de Liquidação de Sentença, a fim de se apurar o valor efetivamente devido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026